Tribunal: TJDFT
Processo: 0718460-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0718460-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL EMBARGADO: EMBRACO EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUCAO LTDA DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento opostos por COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL, para agravante, em face do deferimento da liminar pleiteada (ID 36141881), nos seguintes termos: “Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pela COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL - CSN em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, nos autos no 0037407-51.2012.8.07.0001, nos seguintes termos: “Constato que, por meio da petição de ID 122972600, a parte exequente postula arresto "do Título ao Portador emitido pela PETROBRAS em 17 de fevereiro de 1959, integrante da 4a Serie de Obrigações ao Portador no 787956". Neste particular, registro que o feito executivo preordena-se a satisfação do débito, a qual se dá por meio das medidas expropriatórias previstas no art. 825 do CPC. Assim, nesta fase processual, em que o feito executivo tramita há mais de dez anos, não se admite a prática de medidas predestinadas a "definição sobre a suficiência da garantia", conforme pretendido pela parte credora, uma vez que o cumprimento de sentença deve culminar na solvência do débito, o que não se alcançara com o "acautelamento do título em Juízo", sobretudo porque o referido instrumento não possui liquidez. Pontuo, ainda, que a pretensão consistente na penhora do referido título encontra-se sobre o crivo da instância recursal. Assim, INDEFIRO o pedido de arresto enunciado. No mais, aguarde-se o julgamento final do recurso interposto. I. CARLOS EDUARDO BATISTA DOS SANTOS Juiz de Direito” Foram opostos embargos de declaração contra referida decisão, os quais foram rejeitados. Narra que: “Trata-se de cumprimento de sentença iniciado em 13/06/1997, ou seja, há 25 anos, no valor histórico de R$ 204.262,84, atualizado para R$ 3.728.006,39 em 01/07/20212. 10. Intimada para pagar, a Agravada se quedou inerte, tendo havido então a penhora do imóvel objeto da matrícula 73.558 do Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal.” Aduz que “tal imóvel foi alienado por meio de leilão realizado na execução fiscal no 0006731-32.2000.4.01.3400 pelo valor total de R$ 3.960.000,00, em 13/12/2021, conforme demonstrado pela arrematante nos autos de origem. Intimada para se manifestar sobre a venda do bem penhorado, a Agravante postulou (i) a penhora do valor correspondente à sobra do produto da arrematação do imóvel da matrícula no 73.558 nos autos da execução fiscal no 0006731- 32.2000.4.01.3400; e (ii) a penhora do Título ao Portador emitido pela Petróleo Brasileiro S.A – PETROBRAS em 17 de fevereiro de 1959, integrante da 4a Série de Obrigações ao Portador no 787956, pertencente à Agravada, nos termos do inciso II do art. 835 do CPC, com a consequente intimação da Agravada para que acautele o referido título em cartório, de modo a realizar a avaliação.” Relata, ainda, que “o Juízo de origem acolheu a penhora do saldo remanescente da arrematação, contudo, deixou de apreciar o pedido de penhora do título ao portador indicado no 116421643, até que se tenha a ciência exata do saldo remanescente do produto da arrematação, a fim de se evitar eventual excesso de penhora”. Argumenta que diante do valor do crédito ora executado (R$ 3.728.006,39); do valor do crédito da execução fiscal (R$ 842.394,47), além das dívidas IPTU/TLP no valor de R$1.571.431,26 e o valor da arrematação dos imóveis (R$ 3.960.000,00), é patente a insuficiência da penhora já realizada. Pleiteia, portanto, a imediata penhora do título ao Portador emitido pela Petróleo Brasileiro S.A – PETROBRAS, supostamente avaliado em R$ 27.123.544,23, com a finalidade de assegurar o resultado útil do processo. Afirma que “o acautelamento da cártula em Juízo é a única forma de assegurar a penhora deste bem, pois se trata de título ao portador, transmissível mediante mera tradição. Não há qualquer garantia de que a Agravada se mantenha na propriedade do referido título até a definição da controvérsia a respeito da suficiência da penhora.” Requer “a concessão de antecipação de tutela recursal para determinar o imediato arresto do Título ao Portador emitido pela PETROBRAS em 17 de fevereiro de 1959, integrante da 4a Serie de Obrigações ao Portador no 787956, com a consequente intimação da Agravada para que acautele o instrumento em cartório, de modo a evitar a sua tradição até que haja o trânsito em julgado no presente recurso.” É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Preparo recolhido. Em uma análise preliminar, de cognação não exauriente, verifico que o imóvel penhorado na execução fiscal no 0006731-32.2000.4.01.3400, em trâmite perante a 11a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal foi arrematado por R$ 3.960.000,00. Portanto, é patente a insuficiência do valor da arrematação em cobrir a dívida da execução fiscal (R$ 842.394,47), de IPTU (R$ 1.571.431,26) e o valor da dívida cobrado em sede de cumprimento de sentença dos autos de origem (R$ 3.728.006,39), tudo conforme documentos juntados nos autos originais. Dessa forma, entendo que é cabível o arresto do Título ao Portador emitido pela PETRÓLEO BRASILEIRO S.A – PETROBRAS, em 17 de fevereiro de 1959 pertencente a 4 Serie de Obrigações ao Portador n. 787956, que foi oferecido pelo devedor/agravado como caução perante a execução fiscal em trâmite na 11a Vara Federal. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar o arresto do TÍTULO AO PORTADOR emitido pela PETRÓLEO BRASILEIRO S.A – PETROBRAS, em 17 de fevereiro de 1959 pertencente a 4 Serie de Obrigações ao Portador n. 787956. Oficie-se ao juízo da 11a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, comunicando-o do arresto do referido título, que foi oferecido como caução nos autos do processo 0006731-32.2000.4.01.3400, nomeando, desde já, como fiel depositário o Sr. Diretor de Secretaria da 11a Vara Federal. Aguarde-se o cumprimento da medida. Após, voltem os autos conclusos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 8 de junho de 2022”. Afirma que a decisão incide em erro material na forma de cumprimento da ordem porque o referido título não foi penhorado nos autos da ação no 0006731- 32.2000.4.01.3400, considerando que o débito, naquele processo, foi integralmente satisfeito pela alienação do imóvel. Nessa senda, requer e o acolhimento dos presentes embargos para corrigir parte da decisão, determinando-se que o Juízo de origem (2a Vara Cível de Brasília) intime a parte agravada para entregue o referido título para seja acautelado o instrumento em cartório, de modo a evitar a sua tradição até que haja o trânsito em julgado no presente recurso. Não foram apresentadas contrarrazões. É o relatório. Analisando atentamente o processo vislumbro que a parte embargante tem razão, haja vista a ausência de penhora do Título ao Portador emitido pela PETRÓLEO BRASILEIRO S.A – PETROBRAS, em 17 de fevereiro de 1959 pertencente a 4 Serie de Obrigações ao Portador n. 787956, na execução fiscal em trâmite na 11a Vara Federal. Portanto, acolho os presentes embargos de declaração, para modificar a parte dispositiva da liminar deferida, a ser cumprida, nos seguintes termos: “Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar o arresto do TÍTULO AO PORTADOR emitido pela PETRÓLEO BRASILEIRO S.A – PETROBRAS, em 17 de fevereiro de 1959 pertencente a 4 Serie de Obrigações ao Portador n. 787956. Oficie-se ao juízo da 2a Vara Cível de Brasília/DF, comunicando-o do arresto do referido título, que foi oferecido como caução nos autos do processo 0006731-32.2000.4.01.3400, nomeando, desde já, como fiel depositário o Sr. Diretor de Secretaria da respectiva vara. Aguarde-se o cumprimento da medida. Após, voltem os autos conclusos”. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 30 de novembro de 2022